Tribunal: TJSP
Processo: 2033943-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que, pelo fato de inexistir Contadoria Judicial na Comarca de Diadema, deixou de dar fiel cumprimento ao quanto determinado por esta Colenda Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento no 2248320-97.2022.8.26.0000, nomeou perito contábil e carreou à executada o ônus de arcar com o pagamento dos honorários do expert.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que, pelo fato de inexistir Contadoria Judicial na Comarca de Diadema, deixou de dar fiel cumprimento ao quanto determinado por esta Colenda Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento no 2248320-97.2022.8.26.0000, nomeou perito contábil e carreou à executada o ônus de arcar com o pagamento dos honorários do expert. Descabimento. A controvérsia quanto ao acerto dos cálculos pode ser objeto de perícia, mesmo se ausente complexidade, quando constatado que se tornou inviável a verificação pela Contadoria Judicial. Prova pericial que, neste contexto, foi determinada de ofício. Art. 95 do CPC que não se aplica à espécie. Encargo de responsabilidade da executada, como ônus decorrente da sucumbência. Aplicação do Tema 871 do Col. STJ. Precedentes do Col. STJ e deste Eg. TJSP. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.